Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-83.2020.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000065-83.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES - CPF: 247.273.691-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR QUASE 1 ANO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador constata que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.
2. C
omprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. 3. De acordo com o eg. STJ, a aplicação das penas previstas no art. 79 e seguintes do CPC/15 não se estende ao advogado, público ou privado, o
u membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, “
pois
(eles
) não estão sujeitos à punições
(desse viés)
em razão de sua atuação profissional
”, de modo que, se o juízo da causa reconhece que os atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções são irregulares ou ilegais, caberá a ele direcionar os autos ao órgão de classe competente ou à corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente de tais atos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000065-83.2020.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1000065-83.2020.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido por verificar que o Banco/réu “
trouxe aos autos as Cédulas de Crédito Bancário, devidamente assinada
(pela autora)
, bem como a sua documentação pessoal e a declaração de domicílio
”, e, ainda, provou a transferência de valores à conta pessoal da autora, mas, considerando que, em processo similar que tramita em apenso (Proc. nº 0000076-95.2021.8.16.0186 – cf. Id. nº 92980541), a autora “
informou ao Oficial de Justiça que não conhece o advogado, que não lhe outorgou procuração, tampouco sabe o conteúdo do processo, pois nunca ingressou com nenhuma ação judicial
”, deixou de condenar a autora às custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, “
tendo em vista o desconhecimento
(da autora sobre o)
ajuizamento da ação
”.

Considerando, ainda, ser “
evidente a litigância de má-fé do advogado, visto que deduziu pretensão contra questão incontroversa, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal
”, a MMª. Juíza condenou o causídico “
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
”; ordenou remessa de cópia dos autos ao Ministério Público “
para análise das peças, a fim de que seja apurada eventual ocorrência de crime
”; determinou o encaminhamento de cópia da sentença à Corregedoria Geral de Justiça, para fins de conhecimento e, ainda, ordenou a expedição de ofício “
ao Conselho de Ética da OAB/MT para conhecimento e apuração de eventual falta
” (cf. Id. nº 92980557).

O apelo discorre sobre a “
atividade desenvolvida pelo Escritório de Advocacia Cardoso Ramos
”, e diz que “
muito embora a recorrente tenha alegado que não assinou referida documentação,
(há)
de se levar em consideração que se trata de pessoa idosa
(que)
certamente não se recordou da visita do advogado em sua residência
”, até porque, segundo jura, o advogado subscritor da inicial “
não ingressa com demandas sem autorização de seus assistidos
” (sic – cf. Id. nº 92980566 - Pág. 4).

O apelo sustenta, ainda, a “
inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé ao advogado subscritor
” (cf. Id. nº 92980566 - Pág. 8/11).

Discorre longamente acerca da ausência de intimação da autora/apelante para “se manifestar acerca do mérito da causa (?)” antes de ser proferida a sentença, pedindo, então, a nulidade do
decisum
e o retorno dos autos à instância de origem para reapreciação da matéria, haja vista a ausência de contraditório das partes.

No mérito, diz que é nítida a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado, já que este sequer comprovou ter creditado em favor da autora/apelante o valor referente ao mútuo em discussão, uma vez que o anexo que supostamente comprovaria o creditamento se trata de tela sistema do réu/apelado; sustenta, ao final, que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso de apelação, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente, e, assim, seja declarada a inexistência a contratação do tal empréstimo consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial, como também requer “a
reforma quanto a condenação do advogado da parte recorrente ao pagamento da litigância de má-fé, pois este em conjunto com a parte recorrente apenas busca através do judiciário um direito esculpido na Constituição Federal,
(...)
uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão nestes pontos requer ainda seja considerado a condenação de pagamento de custas processuais tendo em vista a hipossuficiência do autor
” (sic – cf. Id. nº 92980566 - Pág. 32).

O Banco/apelado contra-arrazoou o recurso ofertando réplica aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 92980573).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A pretensão sub exame é de declaração de inexistência de relação jurídica, pois, segundo jura a autora/apelante, jamais celebrou com o Banco/apelado o contrato em questão, e por isso, ao lado do pedido de declaração judicial de inexistência do pacto, pediu fosse o réu condenado à restituição do indébito e aos ressarcimentos de praxe.

O
mérito gira em torno do problema da existência da “Cédula de Crédito Bancário” nº 218419862, emitido pela apelante em favor do Banco/apelado em 10/03/2011, que contém a qualificação pessoal da autora e a indicação de que se trata de “empréstimo” no valor de R$ 277,16 (cf. Id. nº 92980502 - Pág. 1/4).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a autora nunca contratou o tal “empréstimo” com o Banco BMG, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco objetou alegando que houve contratação do mútuo,
tendo a apelante, conforme prova documental não destruída, emitido a
“Cédula de Crédito Bancário” nº 218419862,
em 10/03/2011, no valor total de R$ 277,16,
para pagamento em 60 prestações mensais no valor de R$ 8,93, e que
o desconto da primeira parcela se deu 04/2011 e desde então seguem os desconto mensais das prestações subsequentes, situação que perdurou viva e ativa por quase dois anos até ser questionada judicialmente; aduz, ainda, que o valor do mútuo foi creditado em favor da apelante por meio de “TED” para conta de titularidade da apelante (Banco nº 001, agência nº 3290-5, conta corrente nº 22020-5).

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

A

apelante nega veementemente a celebração da cédula de crédito bancário com o Banco/apelado,
mas, os documentos apresentados com a contestação são inequívocos quanto à existência do negócio jurídico, já que na cédula bancária juntada foi aposta a assinatura da autora, não havendo nada que ponha em dúvida a validade do título.

Uma vez que há, como no caso, documento comprovando a transferência do valor do empréstimo para a conta bancária de titularidade da autora (TED), para plena disposição/fruição desta (cf. Id. nº 92980503 - Pág. 1), sendo inclusive a mesma conta indicada na cédula de crédito, e não tendo em momento algum a autora negado que referida conta seja sua, aplica-se ao caso a teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento hipócrita contraditório dos contratantes nos negócios jurídicos em geral.

O réu/apelado comprovou fato impeditivo do direito postulado na inicial ao demonstrar a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora/apelante, e esta, por sua vez, insiste na invalidade do negócio, dizendo que o documento apresentado pelo Banco se trata de
“
tela de sistema, documento unilateral
”
, o que não corresponde à realidade, já que, como visto, trata-se de comprovante de TED (Transferência Eletrônica Disponível). Outrossim, a autora sequer alegou que a conta em que foi creditado o valor do empréstimo seja sua, tampouco comprovou que o montante não teria sido efetivamente creditado, o que poderia ser feito mediante a simples apresentação de extratos do período correspondente.

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados ao longo de quase um ano de vigência contratual sem qualquer questiona/mento.

Com efeito, porque, os descontos somente foram questionados pela autora em 01/2013, quando já descontadas vinte e duas parcelas de seu benefício previdenciário, de modo que, a relação contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação por mais de um ano, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, lassa de tanto pagar, questionar os débitos descontados, e anos depois vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do empréstimo, até porque a devedora teve ciência mensal dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Portanto, comprovada a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores das prestações do mútuo contratado, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

Repilo, assim, a arguição de cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado sem a produção de outras provas, sob nenhum ângulo caracterizou cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgador é livre para decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, no caso, sendo patente e indene de dúvidas a autenticidade das assinaturas discutidas, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio.

No tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé ao advogado da parte autora, frise-se aqui, que em análise de um recurso em mandado de segurança (processo julgado em segredo de justiça), o eg. STJ entendeu que é vedada a aplicação da pena por litigância de má-fé a advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, “
pois
(eles)
não estão sujeitos à punições
(desse viés)
em razão de sua atuação profissional
”.

Portanto, ainda que os autos revelem-se com o propósito único na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, fazendo parte do chamado “demandismo”, caracterizando-se, então, como mera “demanda predatória”, de regra, o advogado não deve ser condenado por litigância de má-fé, devendo, neste caso, segundo o relator do processo supracitado, Min. Antonio Carlos Ferreira, ser os autos encaminhados ao órgão de classe ou corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente dos atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções, o que, de praxe, também foi estabelecido pela magistrada de piso.

Além disso, antes do caso supracitado ter sido submetido à apreciação do colegiado, o tema já havia sido abordado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, que ressoou o entendimento de que a aplicação das respectivas penas do art. 79 e seguintes do CPC é exclusivamente destinada às partes.

À propósito:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS. 1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2º). 3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ).
6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria.
7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido.
(STJ - REsp 1331660 SP – Quarta Turma –

Rel. Min. Raul Araújo – Julgado em 17/12/2013 – Publicado em 11/04/2014 -
sem destaque no original
)

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta ao advogado da parte autora/apelante.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021